Tribunal: TJSP
Processo: 1001503-48.2024.8.26.0115
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de insumos
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – OBJETIVO – FORNECIMENTO PELA AUTORIDADE IMPETRADA DE BATERIAS PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO ASSEGURADO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA CONFIRMADA.